Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-68.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-68.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: APARICIO RODRIGUES FREITAS e outros

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JULIANO HAMADA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: APARICIO RODRIGUES FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência. A decisão reconheceu a inexistência de contratação válida entre as partes, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias recursais residem, de um lado, na alegação do banco de validade da contratação e inexistência de ilícito; de outro, na pretensão do autor de majoração do valor indenizatório, em razão da gravidade dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.

III. Razões de decidir
3. O recurso do banco não pode ser conhecido, pois a peça recursal refere-se a processo diverso, sem qualquer correspondência fática ou jurídica com os presentes autos, configurando
ausência de dialeticidade
e
erro grosseiro de endereçamento
, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC. Constatou-se, ainda,
preparo irregular
, o que reforça a inadmissibilidade.
4. O recurso do autor é tempestivo e preenche os requisitos legais. Restou comprovado que, mesmo após a quitação do primeiro empréstimo consignado regularmente firmado, o banco constituiu unilateralmente três novos contratos sem autorização do consumidor, promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
5. Tal conduta viola os arts. 6º, III e VI, e 14 do CDC, o art. 422 do Código Civil e o art. 1º, III, da Constituição Federal, configurando falha grave na prestação do serviço e atentado à dignidade da pessoa humana.
6. Considerando a reiteração da prática abusiva e a hipervulnerabilidade do autor , impõe-se a
majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.
7. Mantém-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Recurso do
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
não conhecido. Recurso de
Aparício Rodrigues Freitas
provido para majorar o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000165-68.2019.8.05.0182
, em que figuram como apelante
APARICIO RODRIGUES FREITAS e outros
e como apelados
APARICIO RODRIGUES FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso do Banco Itaú BMG Consignado S.A. e em DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora